Tribunal: TJBA
Processo: 0039650-90.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039650-90.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALNEI BATISTA MOTA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, MILLA ROCHA DE ASSIS PASSOS

APELADO: BMW DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
DENISE DE CASSIA ZILIO, FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO, ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, BALDOINO DIAS SANTANA JUNIOR, PEDRO MARCOS PRIORI CAMPELLO, JEFFERSON VALENCA DE ABREU E LIMA SA, ITALO RIBEIRO MONTENEGRO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Embargos de declaração
contra acórdão que reconheceu responsabilidade solidária de
embargante
por vícios em produto automotivo. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Critérios de juros e correção monetária fixados em consonância com a Lei nº 14.905/2024. Inviabilidade de rediscussão da matéria na via estreita dos embargos.
Caráter manifestamente protelatório reconhecido. Aplicação de multa.
Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, visando suprir alegadas omissões e contradições no acórdão recorrido quanto à análise de embargos anteriormente interpostos, aos critérios de atualização da condenação após as alterações da Lei nº 14.905/2024 e à exclusão de responsabilidade da embargante, por alegada atuação exclusiva como assistência técnica autorizada.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se houve omissão quanto à análise de embargos anteriormente apresentados; (ii) estabelecer se há contradição ou obscuridade quanto aos critérios de aplicação de juros e correção monetária após a Lei nº 14.905/2024; (iii) determinar se é cabível a exclusão de responsabilidade da assistência técnica autorizada à luz do art. 13 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A ausência de perícia direta no veículo, alienado antes da prova técnica, não compromete a conclusão do acórdão, uma vez que os elementos documentais e a perícia indireta revelam de forma suficiente os vícios no produto.

4. A fundamentação relativa à responsabilidade da assistência técnica está clara e expressa, que estabelecem a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

5. Os embargos anteriores foram devidamente enfrentados no acórdão, com análise explícita das alegações.

6. Os critérios de atualização da condenação observaram a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com aplicação da taxa Selic para os juros moratórios e IPCA para a correção monetária, afastando contradição no julgado.

7. A tentativa de rediscutir os fundamentos do acórdão revela mero inconformismo da parte, sem configuração de omissão, contradição ou obscuridade, o que extrapola os limites da via dos embargos de declaração.

8.
Reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0039650-90.2010.8.05.0001
, em que é embargante
MBI MOTORS DO NORDESTE COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA.
e embargado

VALNEI BATISTA MOTA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.